Tribunal: TJES
Processo: 5046637-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046637-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERINA DA PENHA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECORRENTE E SUCESSIVA. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMA 916 DO STF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados para o cargo de cuidador e condenar o recorrente ao depósito dos valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos ao período trabalhado e não alcançado pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a prestação de serviços por meio de sucessivos vínculos por prazo determinado para exercer funções na rede pública estadual ultrapassou os limites temporais de excepcionalidade e configurou nulidade contratual que justifique a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos depósitos de FGTS nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A análise do histórico funcional e do acervo probatório demonstra que a relação jurídica entre as partes perdurou por meio de múltiplas contratações que somaram longo período de vínculo precário para o desempenho de atividade permanente da Administração Pública. O prolongamento indevido e a reiteração das designações temporárias desbordam substancialmente dos limites e prazos previstos na legislação de regência para o regime especial legítimo e configuram burla direta ao princípio do concurso público inserido no artigo 37 inciso segundo e parágrafo segundo da Constituição Federal de 1988. Os intervalos temporais e a curta duração de vínculos isolados alegados pelo ente público não descaracterizam a ilegalidade continuada nem afastam a nulidade da contratação quando demonstrado o padrão de utilização do regime precário para suprir necessidade duradoura e continuada da Secretaria de Educação. Constatada a nulidade do vínculo funcional por culpa da Administração Pública é imperativa a condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS em favor da trabalhadora conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 de Repercussão Geral e consolidada na Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação por tempo determinado para o exercício de funções na Administração Pública que extrapola os prazos limites da legislação local e a real necessidade excepcional do Estado configura vínculo nulo por burla à exigência de concurso público. 2. A declaração de nulidade de contrato temporário sucessivo atrai a aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal e gera o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos ao período laboral não atingido pela prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Federal 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016; TJES, Súmula nº 22; STJ, Súmula nº 466.

RELATÓRIO.

1. A autora ajuizou a presente demanda em face do Estado do Espírito Santo sustentando que trabalhou para o Ente Público na condição de cuidadora sob o regime de designação temporária. Declarou que os vínculos se estenderam por meio de sucessivas contratações e prorrogações que desvirtuaram a natureza excepcional do instituto constitucional da contratação temporária. Salientou que a municipalidade jamais realizou os depósitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referentes ao período trabalhado e postulou a declaração de nulidade absoluta da relação jurídica administrativa com a consequente condenação do réu ao pagamento das verbas fundiárias sonegadas.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado aduzindo que os vínculos mantidos junto à Secretaria de Educação possuem caráter eminentemente temporário e curta duração de forma que atenderam demandas pontuais e demonstraram natureza precária. Sustentou a existência de lapsos temporais significativos e intervalos de até 14 meses entre os contratos registrados a demonstrar o caráter episódico das designações e a afastar a tese de sucessividade contínua. Argumentou a plena constitucionalidade da contratação com amparo no artigo 37 inciso nove da Carta Magna e invocou julgados do Supremo Tribunal Federal para defender a total regularidade do liame administrativo e a consequente ausência de direito ao depósito do FGTS diante da inexistência de nulidade formal do ato.

VOTO.

4.

No mérito a insurgência do Ente Estadual acerca da legalidade das contratações temporárias sucessivas e da alegada ausência de direito às verbas fundiárias não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional nem nos precedentes de observância obrigatória das Cortes Superiores.

5. O artigo 37 inciso nove da Constituição Federal de 1988 autoriza a contratação por tempo determinado apenas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso em apreço as fichas financeiras e o histórico de registros funcionais da recorrida denotam que o liame se estendeu de forma habitual de dezembro de 2016 até agosto de 2024 para o desempenho de funções ligadas ao cargo de cuidador na rede de ensino. O exercício continuado de atribuições inerentes à atividade-fim e essencial da Administração Pública desborda substancialmente da transitoriedade exigida pelo constituinte e evidencia a desnaturação da urgência que legitimaria o regime especial de designação.

6. A alegação recursal de que a abertura de processos seletivos diversos a curta duração de algumas designações e a existência de intervalos formais de interrupção entre os vínculos afastariam a sucessividade constitui tese desprovida de eficácia jurídica capaz de elidir a ilegalidade do conjunto. A caracterização da sucessividade irregular para fins de reconhecimento de nulidade não exige a continuidade matemática ou o encadeamento imediato dia a dia de contratos. O que se avalia é o contexto global que espelha a utilização sistemática e reiterada de contratações precárias como mecanismo ordinário de gestão de pessoal para suprir carência permanente do serviço público em manifesto desvio de finalidade e em burla à regra do concurso público insculpida no artigo 37 inciso II da CF.

7. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário 765.320/MG sob a sistemática de Repercussão Geral fixou a tese do Tema 916 estabelecendo de forma vinculante que a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais é eivada de nulidade absoluta e não gera efeitos válidos. Remanesce ao trabalhador prejudicado tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma preconizada pelo artigo dezenove alínea "a" da Lei Federal 8.036/1990. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Estado nos exatos termos do enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e da Súmula 466 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A conduta da Administração Pública de valer-se da condição de hipossuficiência do trabalhador para manter contratos nulos ao longo de vários anos impede que o Ente Político invoque a aceitação do contrato ou o princípio da boa-fé para se eximir da obrigação de recompor as contas fundiárias. Mostra-se escorreita a sentença originária que reconheceu o vício formal da relação administrativa e determinou a realização dos depósitos fundiários devidos no período não alcançado pela prescrição. Os parâmetros de atualização monetária fixados pelo juízo de piso com aplicação do IPCA-E e juros oficiais desde a citação e a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 guardam estrita consonância com o regramento constitucional vigente aplicável às condenações da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)